Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO.

I – A impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada e afastada a compensação dos reajustes posteriores aos determinados pelo título exequendo, em acórdão transitado em julgado.

II – Para viabilizar os cálculos, necessária a comprovação da evolução dos reajustes gerais e específicos concedidos à carreira do agravante-exequente a partir de março de 1990. Decisão que homologou os cálculos da Contadoria reformada.

III – Agravo de instrumento provido.